Tribunal: STJ
Processo: 1014718-49.2023.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830190 - SP (2025/0003733-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: TMM SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS E
DESENHOS LTDA
REPR. POR
: TEREZA MIEKO MOROMIZATO
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO
DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR
DOCUMENTO IDÔNEO, NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART.
1.003, § 6o, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial foi protocolado na vigência do NCPC, atraindo a
aplicabilidade do art. 1.003, § 6o, do NCPC, que não mais permite a
comprovação da ocorrência de feriado local em momento posterior, já
que estabeleceu ser necessária a sua demonstração quando
interposto o recurso. Entendimento da Corte Especial.
2. A Corte Especial assentou, em Questão de Ordem no REsp n.
1.813.684/SP, o entendimento de que somente é possível a
comprovação da tempestividade do recurso, em momento posterior,
na hipótese do feriado de segunda-feira de Carnaval, mas não quanto
aos demais feriados, confirmando o posicionamento antes adotado.
3. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a mera alegação,
nas razões recursais, ou o
de tela ou imagem de página extraída
print
da internet ou ainda a indicação da relação de feriados, não pode ser
considerada documento idôneo para essa finalidade, sendo, portanto,
imprescindível a juntada dos atos normativos que suspenderam o
expediente forense em data relevante para o cômputo do prazo
recursal.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49483876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 14:49:22
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 7a0ab640-ec24-46ca-9c1d-ea991bba3160

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49483876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 14:49:22
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 7a0ab640-ec24-46ca-9c1d-ea991bba3160

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830190 - SP (2025/0003733-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: TMM SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS E
DESENHOS LTDA
REPR. POR
: TEREZA MIEKO MOROMIZATO
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO
DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR
DOCUMENTO IDÔNEO, NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART.
1.003, § 6o, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial foi protocolado na vigência do NCPC, atraindo a
aplicabilidade do art. 1.003, § 6o, do NCPC, que não mais permite a
comprovação da ocorrência de feriado local em momento posterior, já
que estabeleceu ser necessária a sua demonstração quando
interposto o recurso. Entendimento da Corte Especial.
2. A Corte Especial assentou, em Questão de Ordem no REsp n.
1.813.684/SP, o entendimento de que somente é possível a
comprovação da tempestividade do recurso, em momento posterior,
na hipótese do feriado de segunda-feira de Carnaval, mas não quanto
aos demais feriados, confirmando o posicionamento antes adotado.
3. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a mera alegação,
nas razões recursais, ou o
de tela ou imagem de página extraída
print
da internet ou ainda a indicação da relação de feriados, não pode ser
considerada documento idôneo para essa finalidade, sendo, portanto,
imprescindível a juntada dos atos normativos que suspenderam o
expediente forense em data relevante para o cômputo do prazo
recursal.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49082155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:26
Código de Controle do Documento: db1fa638-9da5-4d6a-bdea-2ef8c7ccaae8

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SUL AMÉRICA SEGURADORA
DE SAÚDE S.A. (SUL AMÉRICA) contra decisão desta relatoria, que não conheceu do
recurso especial em virtude da intempestividade do apelo nobre.
Nas razões do presente inconformismo, SUL AMÉRICA defendeu que o
acórdão foi disponibilizado no dia
(sexta-feira), assim, a publicação se deu
05/07/2024
no primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada, ou seja,
(quarta-
10/07/2024
feira), tendo em vista o feriado da Data Magna do Estado de SP, que ocasionou a
suspensão dos prazos nos dias
e
.
08/07/2024
09/07/2024
É o relatório.
VOTO
Não se conheceu do agravo em recurso especial em virtude da
intempestividade do apelo nobre.
É contra essa decisão o inconformismo agora manejado, que não merece
provimento por não ter trazido nenhum elemento apto a infirmar as suas conclusões.
Pois bem.
À época da vigência do CPC/73, era firme a jurisprudência desta Corte no
sentido de que eventual suspensão do prazo recursal, decorrente de ausência de
expediente, recesso forense, feriados locais, paralisação ou interrupção do expediente,
poderia ser demonstrada no agravo contra a decisão que reconhecia a
intempestividade, desde que a comprovação se desse por documento oficial ou
certidão expedida pelo Tribunal estadual.
Contudo, o entendimento não pode ser aplicado ao caso dos autos, na
medida em que o recurso especial foi interposto já sob a égide do NCPC, devendo ser
por ele regido (Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
).
9/3/2016
É que o art. 1.003, § 6o, do NCPC não mais permite a comprovação da
ocorrência de suspensão dos prazos ou de feriado local em momento posterior, já que
estabeleceu ser necessária a demonstração quando interposto o recurso.
A propósito, veja-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS
PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO
IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003,
Documento eletrônico VDA49082155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:26
Código de Controle do Documento: db1fa638-9da5-4d6a-bdea-2ef8c7ccaae8

§ 6o, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. DIA DE
CORPUS CHRISTI. INEXISTÊNCIA DE FERIADO NACIONAL.
AUSÊNCIA DE NOTORIEDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial foi protocolado na vigência do NCPC, atraindo a
aplicabilidade do art. 1.003, § 6o, do NCPC, que não mais permite a
comprovação da ocorrência de feriado local em momento posterior, já
que estabeleceu ser necessária a sua demonstração quando
interposto o recurso. Entendimento da Corte Especial.
2. Esta Corte adota o entendimento de que o Dia de Corpus Christi
não é feriado nacional. Desse modo, é dever da parte comprovar, no
ato da interposição do recurso, por documento idôneo, a suspensão do
expediente forense no Tribunal estadual, o que não ocorreu na
hipótese.
3. A Corte Especial assentou, em Questão de Ordem no REsp n.o
1.813.684/SP, o entendimento de que somente é possível a
comprovação da tempestividade do recurso, em momento posterior,
na hipótese do feriado de segunda-feira de Carnaval, mas não quanto
aos demais feriados, confirmando o posicionamento antes adotado.
4. A existência de recesso forense e suspensão de prazos processuais
nos Tribunais de Justiça não se presume público e notório em âmbito
nacional.
5. A decisão de admissibilidade ou certidão de tempestividade
oriundas do Tribunal local não vincula o STJ, tendo em vista que o
juízo de admissibilidade do recurso especial está submetido a duplo
controle, cabendo a esta Corte nova apreciação dos pressupostos do
recurso a ela remetido. Precedentes.
6. Agravo interno não
provido.
(AgInt no AREsp n. 1.631.510/MT, de minha relatoria, Terceira Turma,
julgado aos
, DJe de
)
13/3/2023
15/3/2023

Ademais, a Corte Especial, aos
, ao julgar o AREsp n. 957.821
20/11/2017
/MS (acórdão publicado aos
), assentou que o NCPC foi taxativo ao
19/12/2017
estipular que a comprovação do feriado local seja feita no ato da interposição do
recurso.
Nesse sentido, a Ministra NANCY ANDRIGHI, que lavrou o acórdão,
concluiu que ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo
recurso, ou se considera intempestivo o recurso e, em consequência, opera-se a coisa
julgada.
Confira-se a ementa a seguir:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO.
1. O propósito recursal é dizer, à luz do CPC/15, sobre a possibilidade
de a parte comprovar, em agravo interno, a ocorrência de feriado local,
que ensejou a prorrogação do prazo processual para a interposição do
agravo em recurso especial.
2. O art. 1.003, § 6o, do CPC/15, diferentemente do CPC/73, é
Documento eletrônico VDA49082155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:26
Código de Controle do Documento: db1fa638-9da5-4d6a-bdea-2ef8c7ccaae8

expresso no sentido de que "o recorrente comprovará a ocorrência de
feriado local no ato de interposição do recurso".
3. Conquanto se reconheça que o novo Código prioriza a decisão de
mérito, autorizando, inclusive, o STF e o STJ a desconsiderarem vício
formal, o § 3o do seu art. 1.029 impõe, para tanto, que se trate de
"recurso tempestivo".
4. A intempestividade é tida pelo Código atual como vício grave e,
portanto, insanável. Daí porque não se aplica à espécie o disposto no
parágrafo único do art. 932 do CPC/15, reservado às hipóteses de
vícios sanáveis.
5. Seja em função de previsão expressa do atual Código de Processo
Civil, seja em atenção à nova orientação do STF, a jurisprudência
construída pelo STJ à luz do CPC/73 não subsiste ao CPC/15: ou se
comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso,
ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em
consequência, a coisa julgada.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/
Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, julgado aos
, DJe de
)
20/11/2017
19/12/2017

Acrescente-se, ainda, que a Corte Especial do STJ, por maioria de votos,
após o julgamento da Questão de Ordem no REsp n. 1.813.684, ocorrido aos
,
3/2/2020
firmou o posicionamento no sentido de que a possibilidade de comprovação do feriado
local em momento posterior somente tem incidência quando o recurso (especial ou
agravo em recurso especial) foi interposto antes do julgamento do citado apelo extremo
e desde que a controvérsia somente gire em torno do feriado da segunda-feira de
carnaval.
Veja-se a ementa:
QUESTÃO
DE
ORDEM.
CONTRADIÇÃO
ENTRE
NOTAS
TAQUIGRÁFICAS E VOTO ELABORADO PELO RELATOR PARA
ACÓRDÃO. PREVALÊNCIA DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS, QUE
REFLETEM A MANIFESTAÇÃO DO COLEGIADO. SESSÕES DE
JULGAMENTO DO RESP 1.813.684/SP. LIMITAÇÃO DO DEBATE E
DA DELIBERAÇÃO À POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO
POSTERIOR ACERCA DO FERIADO DE SEGUNDA-FEIRA DE
CARNAVAL, DIANTE DAS PECULIARIDADES QUE MODIFICARIAM
A SUA NATUREZA JURÍDICA. VOTO DO RELATOR PARA
ACÓRDÃO QUE ABRANGE MAIS DO QUE A MATÉRIA DECIDIDA
COLEGIADAMENTE,
ESTENDENDO
O
REFERIDO
ENTENDIMENTO TAMBÉM AOS DEMAIS FERIADOS. REDUÇÃO
DA ABRANGÊNCIA EM QUESTÃO DE ORDEM. POSSIBILIDADE.
1- O propósito da presente questão de ordem é definir, diante da
contradição entre as notas taquigráficas e o acórdão publicado no DJe
de
, se a modulação de efeitos deliberada na sessão de
18/11/2019
julgamento do recurso especial, ocasião em que se permitiu a
posterior comprovação da tempestividade de recursos dirigidos a esta
Corte, abrange especificamente o feriado da segunda-feira de carnaval
Documento eletrônico VDA49082155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:26
Código de Controle do Documento: db1fa638-9da5-4d6a-bdea-2ef8c7ccaae8

ou se diz respeito a todos e quaisquer feriados.
2- Havendo contradição entre as notas taquigráficas e o voto
elaborado pelo relator, deverão prevalecer as notas, pois refletem a
convicção manifestada pelo órgão colegiado que apreciou a
controvérsia. Precedentes.
3- Consoante revelam as notas taquigráficas, os debates
estabelecidos no âmbito da Corte Especial, bem como a sua
respectiva deliberação colegiada nas sessões de julgamento
realizadas em
e
, limitaram-se exclusivamente
21/08/2019
02/10/2019
à possibilidade, ou não, de comprovação posterior do feriado da
segunda-feira de carnaval, motivada por circunstâncias excepcionais
que modificariam a sua natureza jurídica de feriado local para feriado
nacional notório.
4- Tendo o relator interpretado que a tese firmada por ocasião do
julgamento colegiado do recurso especial também permitiria a
comprovação posterior de todo e qualquer feriado, é admissível, em
questão de ordem, reduzir a abrangência do acórdão.
5- Questão de ordem resolvida no sentido de reconhecer que a tese
firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.813.684/SP é restrita ao
feriado de segunda-feira de carnaval e não se aplica aos demais
feriados, inclusive aos feriados locais.
(QO no REsp n. 1.813.684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte
Especial, julgado aos
, DJe de
)
3/2/2020
28/2/2020

No caso dos autos, deve ser reconhecida a intempestividade do recurso
especial, já que interposto fora do prazo de 15 dias úteis, nos termos dos arts. 219,
, e 1.003, § 5o, do NCPC, sem a demonstração da ocorrência de suspensão do
caput
prazo processual, no momento oportuno e por documento idôneo.
Nesse aspecto, a mera alegação, nas razões recursais, ou o
de tela ou
print
imagem de página extraída da internet ou ainda a indicação da relação de feriados,
não pode ser considerada documento idôneo para essa finalidade, sendo, portanto,
imprescindível a juntada dos atos normativos que suspenderam o expediente forense
em data relevante para o cômputo do prazo recursal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL.
EXPEDIENTE
FORENSE.
SUSPENSÃO.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.003, § 6o, DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
NOVO
REGRAMENTO
PROCESSUAL EXPRESSO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15
(quinze) dias previsto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil de 2015.
2. Nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC/2015, para fins de aferição
de tempestividade, a ocorrência de feriado local ou a suspensão do
expediente forense deverá ser comprovada, mediante documento
Documento eletrônico VDA49082155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:26
Código de Controle do Documento: db1fa638-9da5-4d6a-bdea-2ef8c7ccaae8

idôneo, no ato da interposição do recurso. Precedente da Corte
Especial.
3. A interpretação literal da norma expressa no § 6o do artigo 1.003 do
CPC/2015, de caráter especial, sobrepõe-se a qualquer interpretação
mais ampla que se possa conferir às disposições de âmbito geral
insertas nos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do citado
diploma legal.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que a existência de feriado local,
paralisação ou interrupção de expediente forense deve ser
demonstrada por documento oficial ou certidão expedida pelo tribunal
de origem, que comprove o período no qual ocorreu eventual
suspensão de prazos, não se prestando a essa finalidade cópia de
informações extraídas da internet. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.815/MA, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado aos
, DJe de
15/5/2023
- sem destaques no original)
19/5/2023

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Consoante o posicionamento assentado por este Tribunal Superior,
"a comprovação da suspensão do expediente, no Tribunal local, deve
ser feita oportunamente e mediante documento dotado de fé pública,
consistente na juntada de cópia de lei ou de ato administrativo exarado
pela Corte de origem, ou por meio de certidão, sendo insuficiente a
remissão a links de páginas do site do Tribunal de origem na internet
ou mesmo a juntada extemporânea de comprovante de suspensão de
prazo, tal como ocorreu no caso" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.371
/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2a T, DJe de
).
11/11/2021
2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, tão
somente para sanar a omissão quanto à impossibilidade de utilização
de links de ato normativo estadual como meio idôneo para a
comprovação da suspensão do prazo recursal, pelo Tribunal local.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.027.729/SP, relator Ministro
ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado aos
, DJe
3/5/2022
de
- sem destaque no original)
12/5/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
SUSPENSÃO
DE
EXPEDIENTE
FORENSE
NO
ATO
DE
INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE.
DOCUMENTO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA. ERRO NO SISTEMA
ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência
de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais deve ser
comprovada por meio de documento hábil no ato de interposição do
recurso, não sendo possível fazê-lo posteriormente.
Documento eletrônico VDA49082155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:26
Código de Controle do Documento: db1fa638-9da5-4d6a-bdea-2ef8c7ccaae8

2. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15
dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219,
caput, do CPC de 2015.
3. São documentos idôneos para comprovar a tempestividade recursal
cópia da lei e dos atos normativos ou certidão oficial emitida pelo
tribunal de origem.
4. A mera alegação de suspensão de expediente forense nas razões
recursais, o print de tela ou a imagem de página extraída da internet,
sem o inteiro teor do correspondente ato normativo, não servem para
comprovar a tempestividade recursal.
5. Informações equivocadas constantes do sistema eletrônico da corte
de origem configuram justa causa para afastar a intempestividade do
recurso, em razão da boa-fé objetiva. No entanto, cabe à parte
comprovar a situação que a teria levado a erro pelo sistema.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.214.802/MA, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado aos
, DJe de
-
3/4/2023
11/4/2023
sem destaques no original)

Assim, considerando que o recurso especial foi interposto sob a égide do
NCPC e que não houve a comprovação da suspensão dos prazos processuais no
Tribunal local, apta a postergar o termo final dos prazos recursais, no momento da
interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade.
Anote-se, por fim, o entendimento desta Corte no sentido de que os dias de
jogo da seleção na Copa do Mundo não são considerados fato público e notório,
devendo ser comprovados por documento idôneo.
Nesse sentido, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS
NO TRIBUNAL DE ORIGEM. JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE
FUTEBOL NA COPA DO MUNDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MANUTENÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente
comprovará a ocorrência de suspensão processual, feriado local ou de
sua prorrogação no ato de interposição do recurso, o que impossibilita
a regularização posterior.
2. No julgamento do REsp. 1.813.684/SP, a Corte Especial reafirmou o
entendimento segundo o qual é necessária a comprovação, no ato de
interposição do recurso, da existência de feriado local por meio de
documento idôneo. Todavia, segundo a modulação de efeitos
determinada no referido recurso, admitiu-se a comprovação posterior
da tempestividade dos recursos dirigidos ao STJ, protocolados até
, em relação ao feriado da segunda-feira de carnaval.
18/11/2019
3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt no AREsp
1.481.810/SP, em sessão realizada em
, concluiu que não
19/5/2021
Documento eletrônico VDA49082155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:26
Código de Controle do Documento: db1fa638-9da5-4d6a-bdea-2ef8c7ccaae8

se deve estender a modulação do entendimento firmado no REsp n.
1.813.684/SP para outros feriados locais, ou seja, consolidou o
entendimento de que a comprovação posterior da tempestividade dos
recursos dirigidos ao STJ somente é permitida quando se refira ao
feriado da segunda-feira de Carnaval, não sendo admitida quanto às
demais hipóteses de suspensão dos prazos processuais na origem.
4. Muito embora os jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do
Mundo, ocorrida em 2018, tenha sido em si fato amplamente noticiado
"não é possível conferir a mesma notoriedade à decisão acerca dos
prazos processuais no Tribunal estadual, especialmente porque a
alegada suspensão não decorreu de determinação normativa com
âmbito nacional, mas de deliberação em cada Corte" (AgInt no AREsp
1590511/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
18.12.2020). Precedentes.
5. No caso dos autos, a parte ora agravante, não trouxe a
comprovação, no momento da interposição do recurso, do ato do
tribunal local suspendendo os prazos recursais nos dias de jogos da
Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo, para os fins do art.
1.003, § 6o, do CPC/2015.
6. Mantida a decisão agravada da Presidência dessa Corte,
reconhecendo a intempestividade do recurso especial.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.792.810/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
14/12/2021
17/12/2021
Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49082155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:26
Código de Controle do Documento: db1fa638-9da5-4d6a-bdea-2ef8c7ccaae8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.830.190 / SP
Número Registro: 2025/0003733-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10147184920238260011
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: TMM SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS E
DESENHOS LTDA
REPR. POR
: TEREZA MIEKO MOROMIZATO
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: TMM SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS E
DESENHOS LTDA
Documento eletrônico VDA49464348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:36:36
Código de Controle do Documento: df96eb52-a1c3-4099-95f3-c189d01dd263

REPR. POR
: TEREZA MIEKO MOROMIZATO
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:36:36
Código de Controle do Documento: df96eb52-a1c3-4099-95f3-c189d01dd263